Tribunal: TJDFT
Processo: 0754880-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE BURACO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP contra sentença que a condenou, como principal responsável, e o Distrito Federal, subsidiariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.735,02, em razão de danos causados ao veículo do autor devido a buraco em via pública.
2. Nas razões recursais, a recorrente argui preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo em razão da necessidade de denunciação à lide; no mérito, sustenta a responsabilidade da empresa contratada para prestação de serviços de manutenção de vias pública; defende a inexistência de nexo causal entre os danos no veículo, a existência do buraco em via pública e a omissão na prestação do serviço por parte da NOVACAP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a NOVACAP é parte legítima para responder pelos danos causados pela má conservação da via pública, (ii) se o juízo é competente para processar e julgar a presente demanda, e (iii) se há excludentes de responsabilidade que afastem a obrigação de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A NOVACAP é empresa pública responsável pela execução, fiscalização e gerenciamento das obras e serviços de urbanização no Distrito Federal, sendo parte legítima para responder pelos danos decorrentes da ausência de manutenção das vias públicas (Lei n. 5.861/1972). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A terceirização do serviço de manutenção de via pública não possui o condão de desobrigar a contratante por eventuais danos causados a terceiros, uma vez que assume a posição de garante, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da prestação desses serviços, sendo incabível a denunciação a lide. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
6. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, exigindo prova da culpa do ente público, configurada pela teoria do serviço defeituoso (faute du service).
7. Comprovada a existência do buraco, a ausência de sinalização e iluminação adequadas, e o nexo de causalidade entre o defeito da via e o dano ao veículo, está configurada a falha na prestação do serviço público, impondo-se a responsabilização da recorrente.
8. A existência de contrato entre a NOVACAP e empresa terceirizada para a conservação das vias não exclui a responsabilidade da recorrente perante terceiros, sendo possível apenas o direito de regresso contra a contratada.
9. Inexistência de culpa exclusiva da vítima ou qualquer outra excludente de responsabilidade.
10. Precedentes das Turmas Recursais do DF: Acórdãos 1964200, 1960255, 1960252 e 1936272.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: “A empresa pública responsável pela urbanização e conservação de vias públicas responde pelos danos materiais decorrentes da má conservação da via, não podendo opor a terceiros a existência de contrato com empresa terceirizada para afastar sua responsabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdãos 1964200, 1960255, 1960252 e 1936272